Tribunal: TJBA
Processo: 8034500-38.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034500-38.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DORIZANGELA ALVES CRUZ Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA NO POSTO IMEDIATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança preventivo com pedido liminar impetrado por Dorizangela Teixeira Alves contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de assegurar sua transferência para a reserva remunerada no posto imediatamente superior, com fundamento no art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009 e no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a decadência para a impetração do mandado de segurança em face de omissão estatal em obrigação de trato sucessivo; (ii) estabelecer se a impetrante tem direito líquido e certo à reserva remunerada no posto de 1º Tenente, nos termos do art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança não incide nas hipóteses de omissão em obrigação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ, sendo possível o ajuizamento enquanto persistir a omissão. A ausência de requerimento administrativo de parcelas pretéritas impede a sua concessão judicial, nos termos da Súmula 271 do STJ. O art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009 não confere promoção automática ao posto de 1º Tenente, mas apenas autoriza o cálculo dos proventos com base nesse posto a praças que tenham alcançado a graduação de 1º Sargento e que contem com 30 anos ou mais de serviço no momento da inatividade, desde que atendidos requisitos legais. A promoção na carreira militar depende de critérios legais específicos, como interstício, curso preparatório, inclusão em lista de pré-qualificação e existência de vaga, conforme o art. 134 do Estatuto da Polícia Militar. Não há nos autos comprovação de que a impetrante tenha implementado todos os requisitos legais exigidos para o enquadramento no posto imediatamente superior, inexistindo direito líquido e certo ao benefício pleiteado. A pretensão de reenquadramento funcional carece de amparo legal, sendo vedada por violar o princípio da legalidade, que rege a atuação administrativa. Jurisprudência consolidada do TJ/BA nega segurança em casos semelhantes, reconhecendo a legalidade do ato administrativo que mantém a graduação de Subtenente sem promoção ao posto de 1º Tenente. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A omissão estatal quanto a obrigação de trato sucessivo não atrai a decadência para impetração de mandado de segurança. O art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009 não autoriza promoção automática, mas apenas o cálculo de proventos com base no posto de 1º Tenente para praças com 30 anos de serviço que preencham os requisitos legais. A promoção na carreira militar depende do preenchimento de condições legais específicas, não se operando por decurso de tempo. A ausência de direito líquido e certo impede a concessão da segurança para reenquadramento funcional com base em norma revogada ou sem respaldo jurídico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei 12.016/09, art. 25; Lei Estadual nº 11.356/2009, arts. 8º, 9º e 10; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III, e art. 134. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 85 e 271; TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.05.2024; TJ-BA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8034500-38.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante DORIZANGELA ALVES CRUZ e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I